Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0750730-65.2024.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMANTE: DENIS DE CASTRO LIMA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada por DENIS DE CASTRO LIMA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, o qual, nos autos da ação penal n. 0701818-65.2023.8.07.0002, afastou a tese de nulidade da denúncia anônima que, dentre outros elementos informativos, embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como indeferiu a realização de diligências voltadas à quebra de sigilo dos dados relativos ao informante e ao “e-mail” utilizado para o envio da denúncia anônima à DICOE/PCDF (ID 66705708). 2. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Dê-se vista ao Ministério Público de 1o grau (interessado). para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator